Tribunal: STF
Processo: Pet 10211
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição de agravo regimental interposto contra decisão proferida pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru, “que negou provimento ao recurso extraordinário, por entender não estar demonstrada a repercussão geral, bem como inexistir violação de dispositivo constitucional a ensejar o cabimento do recurso”. 



    O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e atuado como Petição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, a interposição de “agravo regimental” contra decisão de Turma Recursal perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte. Nesse sentido, mutatis mutandis: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Pet 7.481-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, Presidente, DJe 26/9/2018)



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 5.707-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, DJe de 16/3/2016)



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente